Tribunal: STF
Processo: ARE 1498711
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DOAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS PELO ESTADO DO PARANÁ AO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. TERMINAL DE USO PRIVADO - TUP. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ORIGEM NA CADEIA DOMINIAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. ART. 493, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. A questão acerca da nulidade decorrente de vício de origem na cadeia dominial não alcança estatura constitucional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    3. No que tange ao pedido de sobrestamento do feito em razão da existência de prejudicialidade externa, esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que é inaplicável, em sede extraordinária, o comando do art. 493 do CPC/2015, que dispõe sobre a análise de fato superveniente em juízo, salvo em circunstâncias especialíssimas, como a alteração da competência constitucional. Precedentes.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.